Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A, § 2o, DO CDC. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO DO CREDOR COM PODERES PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA SANCIONATÓRIA. LEGALIDADE E TIPICIDADE DAS SANÇÕES PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em representação pré-processual de repactuação de dívidas por superendividamento, instaurada nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
2. A decisão agravada reconheceu a presença desqualificada do credor na audiência de conciliação, em razão da não prestação prévia de informações sobre a dívida, e aplicou as sanções do art. 104-A, § 2o, do CDC, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos de mora.
3. O Recorrente sustenta que compareceu regularmente à audiência por meio de representante com poderes especiais para transigir, sendo indevida a aplicação das sanções legais por interpretação extensiva da Lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar as sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor ao credor que comparece à audiência de conciliação com representante munido de poderes para transigir, mas não apresenta previamente as informações solicitadas sobre a dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 104-A, § 2o, do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, prevê, de forma expressa e restritiva, a aplicação das sanções de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora apenas nas hipóteses de não comparecimento injustificado do credor ou de seu representante sem poderes especiais para transigir à audiência de conciliação.
6. Embora o microssistema do superendividamento imponha aos credores deveres de cooperação, boa-fé e informação, a ausência de prestação prévia de informações não se confunde com a ausência injustificada prevista no dispositivo legal.
7. A norma sancionatória possui caráter taxativo e não admite interpretação extensiva ou analógica para alcançar hipóteses não expressamente previstas, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.
8. A interpretação sistemática do CDC permite reconhecer a relevância da prestação de informações para a efetividade da conciliação, mas tal dever não autoriza a aplicação das penalidades extremas do art. 104-A, § 2o, quando o credor comparece regularmente à audiência com representante habilitado.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado o entendimento de que a ausência de envio prévio de documentos ou informações não legitima a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC, quando presente o credor ou seu procurador com poderes para transigir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. As sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor possuem caráter taxativo e somente se aplicam nas hipóteses de ausência injustificada do credor ou de comparecimento sem poderes para transigir. 2. A não prestação prévia de informações sobre a dívida não se equipara à ausência injustificada do credor na audiência de conciliação e não autoriza a aplicação extensiva das sanções legais.”
Dispositivos relevantes citados: art. 104-A, § 2o, do CDC; art. 104-B, § 1o e § 2o, do CDC; arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC; art. 93, IX, da CF/88.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091247, 5a Turma Cível, julgamento em 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 2054332, 8a Turma Cível, julgamento em 07/10/2025; TJDFT, Acórdão 2024128, 2a Turma Cível, julgamento em 16/07/2025; STJ, REsp 2.191.259/RS.